Tribunal: TJMT
Processo: 1001255-09.2022.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001255-09.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JERRY ADRIANO DA SILVA RAMOS - CPF: 054.565.371-17 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DA LEI Nº 9.503/97) –
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
- REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA ART. 65, INCISO III, ALÍNEA “D” DO ESTATUTO REPRESSIVO – INVIABILIDADE – INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 231/STJ - MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE – RECURSO DESPROVIDO.

"Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, 'a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal'. 1.1. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)' (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.)"
(AgRg no AREsp n. 2.226.158/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por JERRY ADRIANO DA SILVA RAMOS objetivando a reforma da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT, que o condenou à censura corporal de 06 (seis) meses de detenção, a ser descontada no sistema inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados cada qual à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, além de determinar a suspensão da carteira de habilitação pelo período de 02 (dois) meses, pela prática da conduta descrita no art. 306 da Lei nº 9.503/97, restando substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos, a ser arbitrada pelo Juízo da Execução Penal.

Irresignado, o apelante, em suas razões anexadas ao (ID nº 203999740), subscritas pelo i. Defensor Público, Dr. Odonias França de Oliveira, aponta a violação ao disposto no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Estatuto Repressivo, sob o argumento de que, em suma, é obrigatória a redução da pena em razão da atenuante da confissão espontânea, ainda que isso implique em estabelecê-la abaixo do mínimo abstratamente cominado ao delito
.

Em sede de contrarrazões (ID nº 2039997420), o douto Promotor de Justiça, Dr. Eduardo Antônio Ferreira Zaque, rebate os argumentos sustentados pelo recorrente, postulando, ao final, pelo desprovimento do apelo, para manter in totum a sentença guerreada.

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Kátia Maria Aguilera Rispoli, manifestou pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (ID nº 210340669).

“APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE [ART. 306 DA LEI Nº 9.503/97] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA - ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, DESCRITA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO ESTATUTO REPRESSIVO - INVIABILIDADE - FIXAÇÃO DA CENSURA BASILAR NO MENOR PATAMAR ESTABELECIDO PARA O DELITO - INAPTIDÃO DA ATENUANTE PARA REDUZIR A REPRIMENDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ - TESE DE OVERRULING - DESCABIMENTO - "A INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 231/STJ PERMANECE FIRME NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E O AGRAVANTE NÃO TROUXE ARGUMENTO IDÔNEO QUE, EM TESE, PODERIA JUSTIFICAR UMA MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ACERCA DO TEMA (OVERRULING)" (AGRG NO ARESP N. 2.243.342/PA, RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, JULGADO EM 2/5/2023, DJE DE 9/5/2023)” [STJ - AGRG NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2456759 - SP (2023/0298748-0) - QUINTA TURMA - RELATOR MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA - J.: 06/02/2024] - MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública, em favor de Jerry Adriano da Silva Ramos, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal nº 1001255-09.2022.8.11.0006, condenando o apelante pela prática do crime tipificado no artigo 306, da Lei nº 9.503/97, à pena de 6 (seis) meses de detenção , a ser descontado no sistema inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa fixados cada qual à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, além de determinar a suspensão da carteira de habilitação pelo período de 2 (dois) meses, restando substituída a pena privativa de liberdade por 1(uma) restritiva de direitos, a ser arbitrada pelo Juízo da Execução Penal.

Inicialmente o apelo criminal interposto é tempestivo e preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade e processamento, razão pela qual merecem ser conhecidos.

No que pertine a materialidade do delito, restou devidamente comprovada através do auto de prisão em flagrante (nº 73.3.2020.18570 e ID nº 203999676), boletim de ocorrência nº 2020.291960 e ID nº 203999676 ), termo de exibição e apreensão nº 73.3.2020.18570 ID nº 203999676 ), e teste de alcoolemia nº 0444017 e ID nº 203999676).

Quanto a autoria, de igual modo, restou comprovada e incontestável, recai sobre o apelante Adriano da Silva Ramos, isso porque a situação de flagrância, aliada ao depoimento dos policiais, e confissão do apelante constituem prova bastante da responsabilidade delitiva por parte do mesmo.

Fora verificada, que o apelante estava sob influência de álcool, consoante dispositivo abaixo:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)
.

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1
o
As condutas previstas no caput serão constatadas por: (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora. (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)
.

§ 2
o

A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

§ 3
o
O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

Ainda que o delito em tela seja considerado como de mera conduta, trata-se de crime de perigo abstrato, de incolumidade pública e individual, não se havendo em falar em perigo concreto de dano e ou condução anormal, para configurá-lo, basta o condutor apresente concentração de álcool superior à permitida em lei, sendo comprovado por termo de constatação.

Conduzindo embriagado, o motorista expõe a coletividade a relevante probabilidade de dano, que constitui lesão ao objeto jurídico "incolumidade pública", no que concerne à segurança do trânsito. Nesses ilícitos, portanto, o legislador tipifica um agir que, por si só, representa alta potencialidade danosa à sociedade, e o reprova, não exigindo qualquer resultado para sua configuração. Não protegem diretamente a vida, mas, sim, a incolumidade pública.

Eis a seguinte decisão:

“APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DA LEI Nº 9.503/97. 1. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO. NÃO-RECONHECIMENTO. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA.
Crime tipificado no art. 306 do CTB que é de ação penal pública incondicionada, não tendo o art. 291 do CTB excepcionada esta regra em relação ao delito em tela.
Crime de perigo abstrato que não necessita da individualização das pessoas que tenham sofrido risco com a suposta conduta delituosa. Precedentes STJ.
2. (...).. (Apelação Crime Nº 70034967448, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Odone Sanguiné, Julgado em 14/10/2010). (GRIFEI)
.

Vale ressaltar que as testemunhas foram firmes e coerentes ao afirmar, em sede policial e em juízo que o apelante encontrava-se em visível estado de embriaguez. Vejamos:

Policial Sullywan
: Estavam realizando rondas na rua Dona Albertina para sair na Avenida Tancredo Neves, quando passaram perto da igreja Deus é amor viram uma motocicleta em zigue-zague e fizeram a abordagem do condutor e este estava em visível estado de embriagues. Não se recorda o que o réu falou.

Policial Valdineia
: Não teve acesso ao boletim de ocorrência do processo e ficou sabendo da ocorrência no momento da audiência. O fato foi em 2020 e de lá pra cá teve muita coisa. Lembra de uma abordagem perto do Posto São Luis. Estava junto com o cabo Sullywan. Acredita que o réu falou que estava saindo próximo ao motel e disse que havia ingerido bebida alcoólica.

Em proêmio, impende gizar que o recurso nada percutiu acerca da materialidade e autoria delitivas, até porque absolutamente incontroversas razão pela qual se passa diretamente ao exame do ponto questionado na apelação.

Pois bem, o pleito de redução da basilar em patamar inferior ao mínimo legal, por força da atenuante da confissão espontânea não permite acolhimento.

Isso porque, do exame do r. decisum vergastado, observa-se que, ao proceder a individualização da pena, o douto Juiz de base bem analisou as peculiaridades do caso concreto, valorando no édito condenatório as circunstâncias judiciais traçadas no art. 59 da Matriz Penal, motivo pelo qual fixou a censura inicial no mínimo estabelecido no preceito secundário do tipo penal violado, frise-se, em quantidade necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do delito praticado pelo apelante, de sorte que nenhuma razão assiste à ilustrada defesa ao buscar a respectiva redução, o que, aliás, seria impossível, visto que, como dito, arbitrada no mínimo legal.

Nesse compasso, cumpre consignar que, como de trivial sabença, após a fixação da pena-base pela autoridade judicial, imposta em harmonia com as circunstâncias elencadas no art. 59 do Código Penal, passa-se à segunda etapa da aplicação da pena, oportunidade em que devem ser consideradas as agravantes e as atenuantes. E, é justamente a respeito de tais momentos do ato sentencial que dispõe o caput do art. 68 do mesmo Codex. Confira-se, pois, verbis:

“Art. 68. A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.”

Extrai-se da literalidade do dispositivo acima reproduzido que a valoração das circunstâncias atenuantes deve se dar em momento posterior ao da demarcação da pena de partida, logo, as situações consubstanciadas no art. 65 do Digesto Penal não têm o condão de influir na fixação da censura basilar que, repise-se, é quantificada em conformidade com as circunstâncias judiciais traçadas no art. 59 do mesmo diploma normativo.

In casu, constata-se que ao passar à segunda fase da dosimetria da pena o r. Juiz sentenciante, nada obstante tenha reconhecido a incidência da atenuante relativa à confissão espontânea, descrita no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, deixou de aplicá-la, de forma a não conduzir a reprimenda para aquém do mínimo legal, dada a, ainda vigente, vedação consubstanciada na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

De fato, inadmissível é a redução da pena-base em razão do reconhecimento de atenuante, se fixada no mínimo legal, porquanto a teor do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, traduzido por meio do Verbete nº 231,
“A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Nessa esteira de intelecção, a ensinança do renomado jurista Guilherme de Souza Nucci, ao comentar, em sua obra “Código Penal Comentado”, o art. 65 do Estatuto Repressor, ipsis litteris:

“Fixação da pena abaixo do mínimo legal: utilizando o raciocínio de que as atenuantes, segundo preceito legal, devem sempre servir para reduzir a pena (art. 65, CP), alguns penalistas têm defendido que seria possível romper o mínimo legal quando se tratar de aplicar alguma atenuante a que faça jus o réu. Imagine-se que o condenado tenha recebido a pena-base no mínimo; quando passar para a segunda fase, reconhecendo a existência de alguma atenuante, o magistrado deveria reduzir, de algum modo, a pena, mesmo que seja levado a fixá-la abaixo do mínimo. Essa posição é minoritária. Aliás, parece-nos incorreta, pois as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. (...)” (HC 73.924, SP, 2.ª T., rel. Marco Aurélio, 06.08.1996, v.u.).” [in Código Penal Comentado, 8ª ed. Rev. atual. e ampl., 2008, São Paulo: RT. p. 420] [sublinhou-se).

A propósito, os recentes julgados dessa colenda Corte de Justiça, verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO STJ. APLICABILIDADE MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 do STJ.

2. Conquanto haja sido afetado à Terceira Seção o julgamento da questão, a "incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte (...)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023).

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 844.233/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA NEGADA - SÚMULA N. 630/STJ. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 231/STJ. INVIABILIDADE. DESPROVIMENTO.

1. Consoante o enunciado da Súmula n. 630/STJ, "[a] incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio".

2. In casu, conforme ressaltado pelo Tribunal local, "nenhuma das rés admitiu especificamente a prática da traficância, razão pela qual não fazem jus a atenuante em questão", não havendo falar-se em inidoneidade.

3. "Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, 'a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal'. 1.1. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)' (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.)" (AgRg no AREsp n. 2.226.158/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 829.795/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior.

2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.

3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar.

4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.º 08, de 07 de agosto de 2008. (REsp n. 1.117.073/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/10/2011, DJe de 29/6/2012.)

Consoante se vê a tese defensiva não prospera, pois a incidência do aludido verbete permanece firme na jurisprudência dessa Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, convindo assinalar que o apelante não trouxe argumentação idônea que, em tese, pudesse justificar uma modificação no entendimento acerca do tema.

Neste sentido a dosimetria da pena restou operada de forma escorreita, inviável, a reforma da sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo MM Juízo da 3ª Vara Criminal de Cáceres/MT, nos autos da ação penal nº 1001255-09.8.11.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024